Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003873-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAQUIM GONCALVES DE LIMA JUNIOR - CPF: 717.896.661-04 (APELANTE), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FILIPY LONDON DA SILVA - CPF: 016.113.401-79 (APELADO), EVANILDES DA CUNHA LONDON - CPF: 327.867.861-34 (VÍTIMA), LARYSSA SANTOS DA SILVA AGNELO DAMASCENO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Regularidade. Autoria confirmada em juízo. Desclassificação para receptação. Inviabilidade. Afastamento de majorante descabível. Dosimetria, Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Joaquim Gonçalves de Lima Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, mais 18 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem as formalidades do art. 226 do CPP, enseja nulidade da prova; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação, ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória; (iii) saber se é cabível a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação; (iv) saber se é possível afastar a majorante do uso de arma de fogo na ausência de apreensão e perícia do artefato; (v) saber se a pena imposta comporta readequação.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ainda que não tenha observado integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo pela vítima, com base em características físicas específicas do acusado, e corroborado por outras provas, sendo válido e suficiente para fins de responsabilização penal.

4. A autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas por depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, documentos oficiais e circunstâncias do flagrante, não havendo dúvidas quanto à participação do apelante no roubo.

5. A pretensão de desclassificação do delito para receptação é inviável, pois as provas apontam o apelante como partícipe ativo do roubo, incumbido de vigiar as vítimas, conduta que contribuiu diretamente para o sucesso da empreitada criminosa.

6. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante, desde que seu uso esteja comprovado por outros meios, como os relatos das vítimas, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Na fixação da pena-base, a valoração negativa das consequências do crime, baseada na não restituição da res furtiva, foi afastada por ausência de excepcionalidade. Readequada a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

IV. Dispositivo.

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 18 dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é válido e suficiente para sustentar a condenação criminal. 2. É inaplicável a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação quando há prova da efetiva participação do agente no roubo. 3. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovado o uso do artefato por outros meios de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, 157, §2o, II, §2o-A, I, e art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.153.908/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19/10/2023; STJ, AgRg no HC no 945.701/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de Joaquim Gonçalves de Lima Junior, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0003873-58.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I), à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito.

Subsidiariamente, pleiteou: a) a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, sustentando a inadequação típica da conduta descrita na denúncia; b) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, considerando a ausência de apreensão do artefato; e c) a redução da pena com base na aplicação, notadamente a menoridade relativa e a primariedade do réu, com fixação de regime inicial mais brando (Id. 237993684).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 237993689).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 240522172).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada mostra-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Joaquim Gonçalves de Lima Junior
, diante da condenação proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0003873-58.2019.8.11.0002.

Ressai da peça acusatória – Id. 237993306, fls. 01/03:

No dia 15/01/2019, por volta de 00h04min, em residência particular, situada na Rua São Gonçalo, n.° 56, bairro Porto, nesta Capital, o denunciado JOAQUIM e outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em "01 (um) veículo Volkswagen/Voyage, de cor branca, ano 2015/2015, de placas QBF-2881, uma televisão de 45' e joias", de propriedade das vítimas Evanildes da Cunha London, Laryssa Santos da Silva Aguinelo Damasceno e Filipy London da Silva.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, as vítimas Filipy e Laryssa estacionaram o veículo Voyage em frente à referida residência e, ao abrirem o portão para entrar, foram surpreendidas por JOAQUIM e outros dois comparsas não identificados, que estavam em posse de arma de fogo.

Diante da movimentação, Evanildes, genitora de Filipy, saiu de sua casa para averiguar a situação, oportunidade em que também foi rendida e, junto com os demais, foram levados a um cômodo da residência.

Ato contínuo, enquanto JOAQUIM vigiava as vítimas em um dos cômodos da casa, seus comparsas subtraiam diversos objetos e os colocavam no interior do veículo Voyage, de propriedade da vítima Evanildes.

De posse dos objetos subtraídos, JOAQUIM e seus comparsas evadiram-se do local na condução do referido veículo da vítima.

Dias depois do ocorrido, em 18/01/2019, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações que dois indivíduos, identificados posteriormente como JOAQUIM e "Alanzinho", estavam na Rua Sebastião dos Anjos, bairro Alameda, em Várzea Grande-MT, trocando as placas de um veículo VW/Voyage, assim, a guarnição se dirigiu até o local para diligências.

Os indivíduos, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga na condução do veículo VW/Voyage, sendo necessário que a guarnição efetuasse disparos nos pneus para imobilizar o automóvel.

Em seguida, os militares detiveram JOAQUIM, entretanto, "Alanzinho de tal" conseguiu fugir a pé, com uma arma em punho. Perante a Autoridade Policial, JOAQUIM negou o crime de Receptação, datado de 18/01/2019, informando que somente estava de carona com o adolescente "Alanzinho" no veículo (IP-fls. 08/09).

Durante as investigações, as vítimas compareceram à Delegacia para recuperar o veículo e, na oportunidade, as vítimas Filipy e Larissa reconheceram JOAQUIM como um dos autores do Roubo, sendo aquele que ficou de "guarda", enquanto os outros comparsas subtraíam objetos.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante Joaquim Gonçalves de Lima Junior pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 70 -duas vezes-, ambos do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 18 dias-multa.

A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, argumentando que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que o reconhecimento fotográfico do acusado, embora deva seguir o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, configura, quando realizado na fase inquisitorial, elemento de convicção que deve ser ratificado em juízo, sendo admissível, desde que corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, é prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, no entanto exige-se a disponibilização integral dos diálogos obtidos às partes. 2. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que, uma vez garantidos às partes do processo o contraditório e a ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, não há vedação para sua utilização. 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável" (AgRg no AREsp n. 1.816.197/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.153.908/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

No caso dos autos, verifica-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi devidamente confirmado em juízo pela vítima Filipy, que reconheceu o apelante de forma segura e categórica, descrevendo detalhes de sua participação no crime. Além disso, o reconhecimento está corroborado por outros elementos de prova, como a apreensão do veículo roubado na posse do apelante, poucos dias após o crime.

A vítima Filipy relatou em seu depoimento que, no procedimento fotográfico, foram apresentadas ao menos quatro imagens, e, posteriormente, o apelante foi apresentado individualmente, sendo novamente reconhecido com absoluta certeza. Em juízo, a vítima reafirmou o reconhecimento, destacando detalhes físicos do apelante, como a tatuagem no peito, o que confere credibilidade ao seu testemunho.

Ainda que se pudesse cogitar a inobservância de alguma das formalidades previstas no art. 226 do CPP durante a fase policial, a identificação do apelante não está isolada nos autos, sendo confirmada por outros elementos probatórios colhidos sob o amparo do contraditório e da ampla defesa.

Como bem ressaltado pelo Magistrado ao proferir a sentença – Id. 237993672:

A este respeito importa destacar que, embora o reconhecimento, em sede inquisitorial, não possa, isoladamente, ser utilizado como prova em desfavor do réu, porque não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, constata-se pelas declarações da vítima Filipy, em juízo, a confirmação de que o réu seria o autor do crime.

Ao ser indagado, em juízo, acerca da autoria delitiva, a vítima Filipy afirmou, veementemente, que o réu é o indivíduo que permaneceu vigiando todos que estavam subjugados em um cômodo da casa, afirmando que ele estava com o rosto visível.

Calha mencionar, ainda, que a vítima em questão afirmou que, na data dos fatos, pôde ver que o réu tinha uma tatuagem no peito, informação esta que foi constatada em audiência de instrução, oportunidade em que o acusado confirmou que a mencionada tatuagem existe e, inclusive, a expôs durante o ato.

Frise-se, ainda, que as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, de modo que o depoimento da vítima por se mostrar coerente com as provas dos autos, não revela dúvidas, portanto, de que o réu foi um dos autores do crime.

Desse modo, não verifico qualquer prejuízo à defesa, o que afasta a pretendida nulidade, devendo ser aplicado o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Diante da ausência de prejuízo demonstrado, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I - Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que não existem provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Sustenta a fragilidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, especialmente considerando que a vítima Evanildes não reconheceu o réu e, com relação à vítima Filipy.

A pretensão não se sustenta.

É sabido que em crimes de roubo, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando prestada de forma coerente e em harmonia com as demais provas dos autos.

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, restando demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

De todo modo, a
materialidade
do crime de roubo majorado está sobejamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (Id. 237993306 – fls. 04), boletins de ocorrência (Id. 237993306 – fls. 17/19 e 32/33), termo de apreensão (Id. 237993306 – fls. 11), auto de avaliação indireta (Id. 237993306 – fls. 27), termo de entrega (Id. 237993306 – fls. 36), bem como os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento.

Quanto à autoria, também restou cabalmente demonstrada, haja vista o conjunto probatório coligido nos autos, em especial pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

A vítima Filipy London da Silva confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que, na noite de 15 de janeiro de 2019, por volta da meia-noite, retornava para casa acompanhado de sua esposa, Laryssa, quando foram surpreendidos por três indivíduos armados, entre eles Joaquim Gonçalves de Lima Júnior. Informou que, ao fechar o portão da garagem, percebeu a aproximação dos assaltantes, momento em que foi imediatamente rendido, agredido e conduzido para o interior da residência sob ameaça de arma de fogo.

Esclareceu que Joaquim foi o responsável por vigiá-lo, mantendo-o amarrado com uma extensão elétrica, juntamente com sua mãe, Evanildes, e sua esposa, em um cômodo da casa.

Disse lembrar-se nitidamente de Joaquim por estar trajando uma camisa preta de botão e por possuir uma tatuagem no peito, característica esta que foi determinante para seu reconhecimento posterior. Destacou ainda que tentou resistir à imobilização, mas foi ameaçado com uma arma de fogo do tipo pistola, cujo carregador foi retirado e exibido por um dos assaltantes para intimidá-lo.

Confirmou que os assaltantes subtraíram diversos bens da residência, incluindo uma televisão, joias, caixas de som JBL, celulares, bolsas, documentos, roupas e um veículo Volkswagen Voyage, no qual os criminosos empreenderam fuga. O veículo foi recuperado cerca de três dias depois em outra localidade. O depoente não soube precisar o valor total do prejuízo material, mas indicou que os danos foram expressivos, tanto pelos objetos subtraídos quanto pelo impacto psicológico sofrido.

Em relação ao reconhecimento do apelante Joaquim, afirmou tê-lo identificado sem qualquer dúvida, tanto por fotografia quanto pessoalmente. Declarou que, no procedimento fotográfico, foram apresentadas ao menos quatro imagens, e, posteriormente, Joaquim foi apresentado individualmente, sendo novamente reconhecido com absoluta certeza, inclusive destacando detalhes físicos e da vestimenta usados no dia do crime.

Filipy declarou que Joaquim permaneceu com seus familiares no quarto durante parte significativa da ação criminosa, enquanto os outros dois comparsas reviravam os cômodos da casa em busca de objetos de valor. Esclareceu que Joaquim não foi o autor das ameaças com facão, tendo atribuído essa conduta a um dos outros envolvidos.

A vítima Evanildes da Cunha London relatou que, na noite de 15 de janeiro de 2019, por volta da meia-noite, encontrava-se em sua residência, localizada na rua São Gonçalo, bairro Porto, quando ocorreu o assalto narrado na denúncia. Afirmou que ouviu um barulho e, acreditando tratar-se de uma briga entre os familiares, saiu ao exterior da residência, momento em que seu cachorro correu em direção à rua e ela o seguiu. Nesse instante, foi surpreendida por um dos assaltantes, que a agarrou por trás e a conduziu de volta ao interior da casa sob ameaça.

Descreveu que, ao entrar, viu seus familiares (Laryssa e Filipy) amarrados dentro de um quarto, em posição degradante, com os braços e pernas imobilizados. Mencionou que o agressor se irritou com os latidos do cão e tentou agredi-lo com um facão que estava na residência, atingindo-a inadvertidamente ao passar em sua frente.

Relatou o estado de desespero que tomou conta da situação, tendo começado a rezar diante da violência imposta. Os assaltantes, segundo afirmou, reviraram a residência à procura de objetos de valor, subtraindo joias, um aparelho de televisão de 45 polegadas, mochilas, celulares, roupas novas e um veículo Volkswagen Voyage de cor branca, utilizado na fuga.

Informou que apenas o automóvel foi posteriormente recuperado, sem precisar exatamente a data da recuperação, esclarecendo que os demais bens não foram devolvidos. Ressaltou o abalo emocional sofrido, tendo desenvolvido sérias complicações de saúde após o ocorrido, com dois infartos em decorrência do trauma. Declarou ainda sentir medo, por saber que os autores conhecem sua residência.

Quanto à dinâmica do crime, afirmou que presenciou três indivíduos, sendo que apenas um portava arma de fogo — este, inclusive, foi o que a agrediu fisicamente. Os outros dois estavam dentro da residência subtraindo os bens. Confirmou que foi mantida com Laryssa e Filipy em um cômodo enquanto os assaltantes executavam o roubo.

Sobre o reconhecimento do apelante, afirmou que pessoalmente não o reconheceu, por estar emocionalmente abalada e ter se recusado a fazê-lo. Contudo, informou que seu filho Filipy e a nora Laryssa participaram do reconhecimento na delegacia e identificaram o acusado como um dos autores.

Acrescentou que não recorda se havia outras pessoas presentes no momento do reconhecimento para fins de comparação. Esclareceu que Joaquim não era o responsável por vigiá-los com a arma, mas acredita que ele estava dentro da casa, embora não tenha identificado diretamente sua atuação específica.

Por fim, ao ser questionada sobre a omissão do uso do facão no inquérito policial, respondeu que a arma branca pertencia à sua residência e que foi utilizada pelos assaltantes durante a ação criminosa.

Ao ser interrogado, o apelante negou
a prática dos fatos descritos na denúncia. Negou ter estado presente na residência localizada na rua São Gonçalo, bairro Porto, na data e horário mencionados (15 de janeiro de 2019, por volta da meia-noite), bem como qualquer envolvimento no roubo de um veículo Volkswagen Voyage, uma televisão e joias pertencentes às vítimas Evanildes da Cunha London,
Laryssa
e Filipy.

Ao ser indagado, declarou que somente tomou conhecimento do roubo após ter sido preso, aproximadamente uma semana depois dos fatos. Explicou que foi abordado pela polícia enquanto se encontrava no interior do veículo Voyage, alegadamente conduzido por um indivíduo de nome Alan, que, segundo o réu, ofereceu-lhe uma carona. Afirmou que não sabia da origem ilícita do automóvel e que acreditava se tratar de um veículo alugado, conforme lhe teria dito o referido Alan.

Joaquim confirmou possuir tatuagens, inclusive uma no peito com os dizeres “mãe”, o que corresponde parcialmente à descrição feita por uma das vítimas, que indicou tê-lo reconhecido justamente por essa característica. Ao ser confrontado com o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia — tanto por meio de fotografias quanto pessoalmente —, alegou que se tratava de um equívoco, negando ter sido o autor do crime.

Ressaltou que, no momento de sua prisão, encontrava-se na companhia de sua esposa, tentando demonstrar, com isso, ausência de vinculação direta ao delito.

Nesse contexto, observo que o conjunto probatório produzido durante a instrução é robusto e coerente, indicando com segurança a autoria delitiva atribuída ao apelante.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante, por sua vez, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, constituindo versão isolada que não se sustenta diante do contexto fático-probatório.

Portanto, tenho por suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, não havendo razões para a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Nesse contexto, ainda que o acusado tenha negado veementemente a prática delitiva, sua versão defensiva se contrapõe a um conjunto sólido de evidências que, analisadas em seu conjunto e não isoladamente, formam um quadro probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa isolada do réu, quando confrontada com provas em sentido contrário, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade criminal. Nesse sentido:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de PESSOAS, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Negativa de autoria. Exclusão das majorantes e redução da pena. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta por Marcos dos Santos contra a sentença em que foi condenado a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 50 dias-multa, pela prática de Roubo majorado, com causas de aumento de pena relacionadas ao concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, conforme art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70 do CP. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o conjunto probatório apresentado é válido para a condenação, questionando, a Defesa, a validade do reconhecimento feito pelas vítimas; (ii) se há a possiblidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, já que o artefato não foi apreendido; (iii) se a aplicação da majorante referente à restrição de liberdade das vítimas é ou não pertinente, considerando o tempo de vigilância no “cativeiro” e o fato de que não foram amarradas; (iv) se a valoração dos antecedentes criminais e reconhecimento da agravante da reincidência estão corretas. III. Razões de decidir. 3. A condenação baseia-se no reconhecimento categórico das vítimas nas fases policial e judicial, corroborado por características físicas, em especial, cicatriz no rosto do apelante, observado pela vítima enquanto restrita de liberdade no cativeiro. A negativa de autoria, isolada e desprovida de provas que demonstrem a inocência, não se sustenta ante o conjunto probatório robusto. 4. A majorante do uso de arma de fogo é aplicada pela narrativa das vítimas, sendo desnecessária a apreensão da arma, conforme entendimento consolidado do STJ, com o qual faz coro este TJMT. 5. A majorante de restrição de liberdade se mantém, pois, o tempo de quatro horas em “cativeiro” excede o necessário para o crime de roubo, caracterizando coação prolongada das vítimas, não se exigindo que a vítima seja fisicamente amarrada ou presa com restrições físicas diretas. Precedentes do STJ. 6. Inexiste reparo a ser feito na pena-base em que se considerou desfavoráveis os antecedentes da apelante, com base em condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração. 7. A agravante da reincidência se configura independentemente da apresentação de certidão cartorária, sendo válida a comprovação por meio de registros disponíveis em sistemas oficiais ou documentos de órgãos públicos. Nos termos do Enunciado n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é suficiente a existência de registros em sistemas eletrônicos judiciais para demonstrar a reincidência. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. (N.U 0009064-37.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

Por fim, quanto ao procedimento de reconhecimento adotado pela autoridade policial, embora a defesa aponte vício no seu proceder, é pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades formais no reconhecimento realizado na fase policial não invalidam a identificação feita em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça ainda afirma que “
o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia logo após a prisão em flagrante do paciente, bem como sua posterior confirmação em audiência judicial, observando o disposto no art. 226 do CPP, são válidos e corroboram a autoria do crime
” (EDcl no HC n. 909.377/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Ademais, o apelante, ao ser interrogado, embora tenha negado a prática delitiva, afirmou ter sido encontrado no interior do veículo Volkswagen Voyage, objeto do crime. A versão apresentada por ele, de que estava recebendo carona de uma pessoa denominada Alan, não encontra respaldo probatório e se mostra frágil diante do robusto reconhecimento realizado pela vítima.

Em casos como o presente, de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

Diante das provas carreadas, não há como acolher a tese absolutória aventada pela defesa.

II - Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para receptação.

Subsidiariamente, a defesa almeja a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação (CP, art. 180), argumentando que a única conduta concretamente atribuída ao apelante seria ter sido encontrado, dias após o crime, na posse do veículo subtraído, sem prova de sua participação direta no roubo.

O pedido deve ser rejeitado.

A pretensão desclassificatória não encontra respaldo no acervo probatório dos autos, considerando que a vítima Filipy reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, detalhando, inclusive, sua atuação específica durante o evento criminoso - vigiar os reféns enquanto seus comparsas reviravam os cômodos em busca de objetos de valor.

Tal reconhecimento é robusto e confiável, não havendo qualquer elemento que o infirme. Como já mencionado, a vítima descreveu com precisão características físicas do apelante, como a tatuagem no peito, posteriormente confirmada pelo apelante em seu interrogatório, quando admitiu possuir uma tatuagem com os dizeres “mãe”.

A mera alegação do réu de que apenas “recebeu carona” em veículo roubado não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelo crime de roubo, especialmente diante do firme e coeso reconhecimento realizado pela vítima, que o identificou como um dos partícipes diretos da subtração patrimonial.

Ademais, “
a desclassificação para receptação é inviável, pois a conduta do paciente foi considerada essencial para o sucesso do roubo, não se tratando de mero receptador
” (AgRg no HC n. 945.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELAS DEFESAS TÉCNCIAS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, §2.o, INC. II E V E §2.o-A, INC. I, NA FORMA DO ART. 70 (POR DUAS VEZES), NO ART. 158, §1.o E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TESE ARGUIDA PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DE ABORDAGEM EXAUSTIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO CIRCUNSTÂNCIADA IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL FIRME. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO É A ÚNICA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 500 DO STJ. CONDENAÇÃO DE UM DOS APELADOS PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AFASTADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. PREQUESTIONAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (...) 5. O reconhecimento pessoal dos réus, ainda que realizado sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios firmes, especialmente os testemunhos das vítimas e dos policiais que atuaram na ocorrência. Assim, se a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado e extorsão circunstanciada restaram devidamente comprovadas no caderno processual, não há falar em absolvição. 6. O pedido de desclassificação do roubo majorado para o de receptação não prospera, pois há prova suficiente de que o réu agiu em coautoria e divisão de tarefas com os demais comparsas na subtração dos bens dos ofendidos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. (...) Dispositivo e tese. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. (N.U 1005230-80.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Desse modo, inviável a desclassificação pretendida.

III – Quanto o afastamento da causa de aumento de pena.

A defesa pleiteia a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não houve apreensão do artefato, tampouco perícia para comprovar sua potencialidade lesiva.

O pleito não merece acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada a arma de fogo, seu uso durante a prática delitiva restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelos depoimentos das vítimas Filipy e Evanildes, que confirmaram, de forma clara e precisa, o emprego de arma de fogo na execução do crime.

A vítima Filipy, inclusive, descreveu que foi ameaçado com uma arma de fogo do tipo pistola, cujo carregador foi retirado e exibido por um dos assaltantes para intimidá-lo, elementos que não deixam dúvidas quanto à efetiva utilização do artefato.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça afirma:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação. De igual modo, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a causa de aumento de pena. Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (N.U 1000505-55.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023)

Diante deste acervo probatório, não há como acolher a tese defensiva de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

O conjunto fático-probatório demonstra, de forma cristalina, que os agentes empregaram arma de fogo durante a execução do roubo, utilizando-a como instrumento de intimidação para reduzir a capacidade de resistência das vítimas, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese normativa prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

IV -
Quanto à dosimetria da pena.

Por fim, a defesa postula a readequação da pena-base, argumentando que, diante da primariedade do réu e sua menoridade à época dos fatos, bem como da ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
quantum
fixado se mostra excessivo.

A irresignação comporta parcial acolhimento.

As consequências do crime, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se aos efeitos da conduta delitiva que transcendem o resultado típico. Trata-se do mal causado pelo crime que extrapola o necessário à configuração do tipo penal, abrangendo consequências que, embora não típicas, decorrem da conduta delitiva e devem ser valoradas na fixação da pena-base.

No caso do crime de roubo, o prejuízo patrimonial decorrente da subtração constitui resultado típico, integrando a própria materialidade do delito. Assim, para que as consequências do crime possam ser valoradas negativamente, é necessário que os efeitos da conduta extrapolem o dano patrimonial ordinário, atingindo patamares excepcionais.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular exasperou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, por entender desfavoráveis as
circunstâncias
(concurso de pessoas) e as
consequências do crime
(parte da
res
furtiva não foi restituída).

Quanto as
circunstâncias

do

crime
, a valoração negativa ocorreu de forma devida, diante do reconhecimento do concurso de pessoas. Ressalta-se que na terceira fase da pena não há a aplicação do aumento de pena do art. 157, §2o, II do CP
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma:

É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Além disso, o Enunciado Orientativo de no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, não há equívoco nem configuração de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base com fundamento no concurso de pessoas, sem que tal circunstância tenha sido novamente considerada na terceira fase da dosimetria. Desse modo, deve ser mantida a exasperação da pena nesse aspecto.

Por outro lado, sentença de Id. 237993672 fundamentou a valoração negativa das
consequências

do

crime
sob o seguinte argumento:

As consequências são danosas, pois parte da res furtiva não foi restituída.

No entanto, tal fundamentação não evidencia excepcionalidade que justifique a exasperação da pena-base. Embora as vítimas tenham estimado prejuízos, os valores não foram comprovados.

O Superior Tribunal de Justiça esclarece que as consequências do crime, baseada no prejuízo patrimonial não recuperado, é incita ao tipo penal do crime de roubo:

O entendimento pacífico desta Corte é que, havendo duas majorantes, uma pode ser utilizada na primeira fase de dosimetria e a outra na terceira fase, sem reformatio in pejus, mesmo em recurso exclusivo da defesa. A valoração negativa das consequências do crime, baseada no prejuízo patrimonial não recuperado, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo. O acórdão de origem está em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, quanto à valoração das consequências do crime. (AgRg no AREsp n. 2.701.913/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025).

Portanto, reconheço a necessidade de afastar a valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea que demonstre excepcionalidade que transcenda o resultado típico do delito de roubo.

Diante da alteração do afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, passo à readequação da dosimetria da pena do apelante.

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

Antecedentes
: Não há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante a evidenciar a existência de
antecedentes
.

A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

Também inviável a análise da
personalidade
dos agentes porque o Estado-Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

O
motivo
do crime não lhe prejudica, vez que a ambição integra o delito.

As

circunstâncias
merecem ser valoradas, já que praticou o crime mediante concurso de pessoas. Desta maneira, utilizo nesta fase a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II do Código Penal como circunstância judicial desfavorável, em consonância com o enunciado orientativo de no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

As
consequências

do

crime
são inerentes ao tipo penal e não justificam valoração negativa;

Comportamento

das

vítimas
em nada contribuiu para o fato.

1a Fase
– Possuindo os agentes circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, a pena-base é fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na 2a Fase
, não concorrem circunstâncias agravantes. Por outro lado, aplico a atenuante menoridade (
CP, art. 65, I), na modalidade de 1/6 (dois sextos) e, em consonância com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a
pena intermediária vai fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 3a Fase,
inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Por outro lado, incide a causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal. Assim, elevo a pena à 2/3, fixando a
pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

CONCURSO FORMAL
:

Considerando que o crime de roubo foi praticado em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Mantém-se a elevação da pena estabelecida pelo Juízo
a quo
em 1/6 (um sexto), em conformidade com o entendimento pacífico deste e. Tribunal (Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT), encontrando a
pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Diante do redimensionamento da pena fixada, fixo o regime
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Mantém-se inalterada as demais disposições contidas na sentença de id. 237993672.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e
dou parcial provimento
ao recurso de JOAQUIM GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR, para afastar as consequências do crime utilizada para exasperar a pena-base, redimensionamento a pena para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025